Tribunal: TCU
Processo: 021.015/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possível veiculação de publicidade da empresa em sites, blogs e portais e redes sociais que sejam alvos de inquérito no Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de irregularidades decorrentes da veiculação de publicidade institucional da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em sites antidemocráticos e de fake news , objeto da matéria contida no sítio eletrônico do jornal O Globo, de 31/5/2020, intitulada "Canais no Youtube que atacam STF e pedem intervenção militar recebem verbas estatais". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da denúncia para, no mérito, julgá-la procedente; 9.2. considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda de objeto; 9.3. levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante, nos termos do art. 55 da Lei 8.443/1992, e às peças 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 40 dos presentes autos, com fulcro no art. 8o, § 3o, incisos II e III, c/c art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018; 9.4. dar ciência desta decisão à Petróleo Brasileiro S.A. e ao denunciante; 9.5. ordenar o arquivamento dos presentes autos.